Tribunal: TJDFT
Processo: 0748342-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO DE COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de livramento condicional com fundamento na ausência do requisito subjetivo previsto no art. 83, III, “a”, do Código Penal, em razão do histórico prisional desfavorável da apenada, marcado por intercorrências disciplinares, como fuga e prática de crime doloso durante o cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a análise do requisito subjetivo para o livramento condicional pode considerar faltas graves ocorridas há mais de 12 (doze) meses; e (ii) verificar se o indeferimento do benefício configura bis in idem em razão de punições administrativas já aplicadas pelas faltas graves.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O livramento condicional exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, conforme o art. 83 do Código Penal.
4. A valoração do requisito subjetivo não se limita ao período de 12 (doze) meses anterior ao pedido, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.161, que determina a análise de todo o histórico prisional, em respeito ao princípio da individualização da pena (CF/1988, art. 5o, XLVI).
5. O histórico prisional da apenada, marcado por fuga e prática de crime doloso durante a execução da pena, evidencia ausência de comportamento satisfatório, comprometendo a finalidade ressocializadora do livramento condicional.
6. A consideração de faltas graves no contexto do livramento condicional não configura bis in idem, pois a análise do histórico prisional para concessão do benefício é autônoma e distinta das punições administrativas aplicadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
8. A valoração do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional deve considerar todo o histórico prisional do apenado, não se limitando ao período de 12 meses previsto no art. 83, III, “b”, do Código Penal.
9. A análise de faltas graves no contexto do livramento condicional não configura dupla punição, sendo legítima para aferir a aptidão do apenado ao retorno ao convívio social.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos XLVI e XLVII, “b”; CP, art. 83, III, “a” e “b”; LEP, arts. 37, 112, § 7o, e 136.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.970.217/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Tema Repetitivo 1.161, Terceira Seção, j. 24.05.2023, DJe 01.06.2023.